Tribunal: TJES
Processo: 0013549-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013549-79.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCIO CHRISOSTOMO CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA PRATICADA SOB A ÉGIDE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. REVOGAÇÃO DO TIPO PELA LEI Nº 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA MAIS BENÉFICA. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO DA CONDUTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MINISTERIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de servidor público municipal que, segundo a inicial, teria se omitido reiteradamente no exercício de suas funções, desrespeitando normas internas e superiores, gerando diversas reclamações. O juízo de origem julgou improcedente a ação, reconhecendo a atipicidade superveniente da conduta inicialmente capitulada no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, em razão da revogação promovida pela Lei nº 14.230/2021, e vedou o reenquadramento da conduta com base no art. 17, § 10-C, da mesma Lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a revogação do art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, pela Lei nº 14.230/2021, tem aplicação retroativa aos processos em curso sem trânsito em julgado; (ii) verificar se seria possível o reenquadramento da conduta do agente público a outro tipo da Lei de Improbidade Administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nova redação da Lei nº 8.429/92, promovida pela Lei nº 14.230/2021, revoga o inciso I do art. 11 e exige (
caput
), para a configuração do ato de improbidade, a tipificação expressa da conduta nos incisos do artigo, afastando a responsabilização por violação genérica a princípios administrativos.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, assentou que a norma mais benéfica da nova Lei de Improbidade aplica-se retroativamente aos processos ainda em curso, quando não houver trânsito em julgado da condenação, orientação esta que também deve ser aplicada quanto à atipicidade superveniente de condutas antes descritas no art. 11, inciso I, da LIA.

5. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem orientado que, se a conduta não encontra correspondência na nova redação da lei, a ação deve ser julgada improcedente por ausência de tipicidade.

6. É vedado ao juízo, nos termos do art. 17, § 10-C, da Lei nº 8.429/92, modificar a capitulação legal apresentada pelo Ministério Público após a réplica, o que inviabiliza o reenquadramento para os arts. 9º ou 10, principalmente quando não há imputação na exordial de dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente público.

7. A tentativa de enquadramento genérico no
caput
do art. 11, sem correspondência com as condutas expressamente previstas nos incisos, contraria o novo paradigma normativo e configura violação ao princípio da legalidade estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revogação do art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, pela Lei nº 14.230/2021, aplica-se retroativamente aos processos em curso sem trânsito em julgado, reconhecendo a atipicidade superveniente da conduta. 2. Não é possível o reenquadramento da conduta descrita na exordial a outros dispositivos da LIA após a réplica, conforme o art. 17, § 10-C, da Lei nº 8.429/92. 3. A violação genérica a princípios administrativos, desacompanhada de previsão específica no rol taxativo da nova redação do art. 11 da LIA, não configura ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL e XXXVI; Lei nº 8.429/92 (redação anterior e atual), arts. 9º, 10, 11, caput e inciso I, e art. 17, § 10-C; Lei nº 14.230/2021, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1.199), rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.08.2022; STF, ARE 1414607 AgR-ED, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 07.05.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.502.718/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pelo
Ministério Público Estadual

contra a r. sentença (fls. 681/686) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES, integrada pela decisão aclaratória de fls. 730/verso, que, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa

ajuizada em desfavor de
Márcio Chrisostomo Conceição da Silva
, julgou improcedente a pretensão ministerial, diante da atipicidade superveniente da conduta descrita no inciso I do art. 11, da Lei nº 8.429/92, pela Lei nº 14.230/2021, e da impossibilidade de modificação da capitulação legal, na forma do art. 17, § 10-C, da Lei nº 8.429/92.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual, por meio do Inquérito Civil nº 2017.0017.7793-41, apurou que o apelado, no exercício de suas funções do cargo efetivo de Técnico de Saúde – Técnico de Enfermagem, vinculado à Secretaria de Saúde do município de Serra-ES, lotado na UPA Carapina, adotou postura negligente, recusando-se a prestar auxílio ao profissional médico; deixando de realizar exames e procedimentos que eram de sua competência; faltando aos plantões para os quais era designado; desrespeitando seus superiores hierárquicos (enfermeiros) e descumprindo normas internas da unidade de saúde; e atendendo inadequadamente os pacientes, gerando diversas reclamações sobre sua conduta.

Nesse contexto, além de o município de Serra-ES ter instaurado Inquérito Administrativo Disciplinar (nº 92.167/2014) para lhe aplicar a pena de demissão do cargo público, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, tendo em vita que as condutas desenvolvidas pelo apelado excederiam a esfera disciplinar, já que seriam atentatórias contra os princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da eficiência, moralidade e legalidade, objetivando a condenação do recorrido nas sanções elencadas no art. 12, inciso III, do referido Diploma Legal.

Após o regular trâmite processual, foi proferida a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão ministerial, diante da atipicidade superveniente da conduta descrita no inciso I do art. 11, da Lei nº 8.429/92, pela Lei nº 14.230/2021, e da impossibilidade de modificação da capitulação legal, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível, no qual, em apertada síntese, o Ministério Público Estadual pretende a reforma daquele
decisum
para condenar o apelado pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado naquele mencionado dispositivo legal, em sua redação original, já que a Lei nº 14.230/2021 seria irretroativa.

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se, então, em aferir se a revogação dos incisos I e II do art. 11, da Lei nº 8.429/92, pela Lei nº 14.230/2021, deve retroagir para obstar a condenação do apelado pela prática do ato de improbidade administrativa ali descrito anteriormente.

É inquestionável que o art. 2º da Lei nº 14.230/2021 revogou a regra de possibilidade de condenação por ato de improbidade administrativa não previsto no rol exemplificativo da redação original do art. 11 da Lei nº 8.429/92, não mais vigorando a possibilidade de condenação justificada apenas no cometimento de ato que importasse violação de princípio previsto no
caput
. Em outras palavras, desde a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, não mais há hipótese legal de condenação em ato considerado ímprobo tão somente com base na violação principiológica, de forma que as condutas perpetradas após a sua vigência somente serão consideradas ímprobas por violação aos princípios que regem a Administração Pública se estiverem previstas taxativamente no atual rol daquele dispositivo legal.

A questão controvertida, por sua vez, se refere as condutas revogadas do art. 11 da Lei nº 8.429/92 – e que não tiveram a continuidade típico-normativa da matéria –, tal como aquela prevista no inciso I imputada ao requerido apelado, que foram realizadas pelos agentes públicos antes da vigência da Lei nº 14.230/2021, isto é, se esta nova legislação teria efeito retroativo para afastar a tipicidade daquela conduta que está sendo imputada ao agente público por não haver mais previsão típica na Lei de Improbidade Administrativa.

No tocante à aplicação da Lei nº 14.230/2021, o
Supremo Tribunal Federal
teve a oportunidade de estabelecer algumas
orientações vinculantes
no
Tema Repercussão Geral nº 1.199
, quais sejam:
1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos art. 9º, 10 e 11, da LIA, a presença do elemento subjetivo – dolo;
2)
A norma benéfica da Lei n. 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3)
A nova Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o Juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4)
O novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Como se vê, no julgamento do Tema Repercussão Geral nº 1.199 o Pretório Excelso firmou a tese vinculante da irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas
ressalvou exceção de retroatividade para casos em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade que envolva
exclusivamente
o exame da revogação da modalidade culposa
, de forma que
a questão da tipicidade do art. 11 da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, não foi objeto de deliberação no julgamento que formou aquele precedente persuasivo
.

Apesar da lacuna constante no Tema Repercussão Geral nº 1.199 a respeito da retroatividade da Lei nº 14.230/2021 com relação à atipicidade superveniente da conduta prevista no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92,
o Supremo Tribunal Federal
tem orientado
sobre a extensão da tese vinculante firmada naquele precedente
,
admitindo,
inclusive por meio de seu órgão plenário
, a aplicação imediata da norma mais benéfica prevista na Lei nº 14.230/2021, decorrente da revogação de uma modalidade típica que acarretaria condenação, aos atos praticados na vigência da lei anterior, desde que a ação civil pública não tenha transitado em julgado, ou seja,
referendando
a retroatividade daquela norma para reconhec
er
a atipicidade superveniente da conduta insculpida no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92
, vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo.
3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021). 5. Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. 6. Revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992. 7. Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias.
8. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação. (ARE 1443182 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES,
Segunda Turma
, julgado em 22-02-2025, STF).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública.
Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (ARE nº 843.989 ' Tema nº 1.199 da Repercussão Geral)
. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (ARE 1486227 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma
, julgado em 07-08-2024, STF).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO. 1. No caso em apreço, o MINISTÉRIO PÚBLICO imputou aos requeridos a conduta de fraudar e direcionar o certame licitatório em favor das empresas vencedoras em ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, e postulou a condenação pelo inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 (praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência) e pelo art. 10, caput, I e VIII; da mesma Lei (Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente)
2. Após a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, não é mais possível a condenação quanto ao art. 11, inciso I, da Lei 8.429/1992 - nem pelo inciso I, pois a conduta antes ali prevista não consta mais na Lei de Improbidade; nem pelo caput do artigo, que agora prevê taxativamente as condutas ímprobas.
3. Do mesmo modo, é inviável enquadrar a conduta dos réus no art. 10 da LIA, pois o Tribunal de origem consignou que inexistiu prejuízo ao erário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1472992 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma
, julgado em 19-08-2024, STF).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992). Caracterização de reformatio in pejus, tendo em vista a existência de recurso exclusivo da defesa. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente. (ARE 1414607 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno
, julgado em 07-05-2024, STF).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. FATOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE EVENTUAL DOLO POR PARTE DO AGENTE.
1. O Colegiado de origem não decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo, ao não considerar o entendimento do Plenário desta Corte no julgamento do Tema RG nº 1.199, no sentido de aplicar a Lei nº 14.230, de 2021, aos processos de conhecimento em curso, ante a ausência de análise de eventual dolo por parte do agente.
2. O quadro fático delineado nos autos é incontroverso, não sendo o caso da incidência do enunciado nº 279 da Súmula da Corte. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1440072 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda Turma
, julgado em 20-05-2024, STF).

No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.
II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.
(...). (RE 1453452 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN,
Primeira Turma
, julgado em 06-02-2024, STF).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1457770 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma
, julgado em 19-12-2023, STF).

Esta orientação do Supremo Tribunal Federal, que é guardião da Carta Magna, afasta a tese ministerial que pretendia declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 14.230/2021 por suposta incompatibilidade com os vetores da Constituição da República na defesa da probidade, até porque apenas houve uma mudança de paradigma pelo legislador quanto à configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios que regem a Administração Pública, optando, agora, por descrever, no artigo 11, de modo taxativo, as condutas que se consideram ímprobas.

Outrossim, muito embora o denominado princípio da proibição do retrocesso social represente importante instrumento de tutela dos direitos já incorporados ao patrimônio jurídico dos cidadãos, não se pode conferir a esse postulado caráter absoluto, a ponto de inviabilizar por completo a autonomia normativa do Poder Legislativo no exercício de sua função típica de revisão e atualização do ordenamento jurídico, tanto que a própria Constituição da República, em seu artigo 37, § 4º, atribui ao legislador ordinário a competência para definir as condutas que configuram atos de improbidade administrativa, bem como para dispor sobre a gradação das sanções aplicáveis. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 843.989 (Tema 1.199), reconheceu a legitimidade da opção legislativa que promoveu a alteração da Lei de Improbidade Administrativa, notadamente ao suprimir a modalidade culposa, assentando que tal escolha legislativa é plenamente válida, uma vez que amparada na delegação constitucional expressa quanto à matéria.

Não fosse o bastante, a respeito da atipicidade superveniente da conduta prevista no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, pela entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, diante da orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, o
Superior Tribunal de Justiça
reviu o seu posicionamento e passou concluir pela
impossibilidade da manutenção da condenação baseada naquele dispositivo de lei revogado
, principalmente quando a conduta imputada ao agente público não se enquadrar em nenhuma outra disposta no citado artigo 11, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. 1. (...). 4. Contudo,
o Plenário do STF firmou orientação de que "as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado" (ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, redator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2023).
5. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.206.630, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, realizado em 27/2/2024, DJe 1/3/2024, interpretando o Tema n. 1.199 do STF, adotou a tese da continuidade típico-normativa do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) quando, dentre os incisos inseridos pela Lei n. 14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios da Administração Pública.
6. Destarte, considerando a condenação com base no art. 11, inciso I, da LIA, e diante do não enquadramento da conduta do demandado, ora embargante, em nenhuma das hipóteses previstas nos novéis incisos do art. 11 da LIA, não há se falar na aplicação do princípio da continuidade típico-normativa ao caso vertente, impondo-se a extinção de sua punibilidade e, por conseguinte, a improcedência da ação de improbidade administrativa. Precedentes.
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.502.718/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA, ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA E DOSIMETRIA DAS PENAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO ART. 11, V, DA LIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PROVIMENTO NEGADO. 1. (...).
2. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as normas benéficas da Lei 14.230/2021 se aplicam a processos sem trânsito em julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações com base no art. 11 da 8.429/1992.
3. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.929/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025, STJ).

De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, as “alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado”
(AgInt no AREsp n. 2.100.337/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025, STJ).

Portanto, a Lei nº 14.230/2021 aboliu a possibilidade de responsabilização do agente público por violação genérica dos princípios administrativos (redação original do
caput
do art. 11, da LIA) e também revogou o inciso I do art. 11, da LIA, o qual previa ser considerado ato de improbidade administrativa
“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”
, norma esta que deve ser aplicada retroativamente ao caso aqui noticiado, conforme orientação dos Tribunais Superiores, em virtude de a presente ação civil pública não ter transitado em julgado,
descortinando o acerto da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão ministerial
, a qual pretendia condenar o apelado justamente com base numa suposta violação genérica aos princípios que regem a Administração Pública, nos termos do
caput
e inciso I do art. 11, da Lei nº 8.429/92, na sua redação original revogada.

Vale ressaltar, também, que, além de a conduta imputada ao apelado não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do atual art. 11 da LIA, e não ter havido imputação de dano ao erário (art. 10) ou de enriquecimento ilícito (art. 9º), o reenquadramento seria inviável nesta oportunidade, pois o art. 17, § 10-C, da LIA
1
, obsta a modificação da capitulação legal descrita na exordial após a apresentação da réplica pelo Ministério Público, o que reforça o acerto da sentença que extinguiu a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa diante da superveniente atipicidade da conduta praticada pelo agente, ora apelado.

Em hipóteses extremamente semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça assim tem concluído, vejamos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, INCISO I, DA LEI 8.429/92. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TESE FIRMADA PELO STF. INCISO I, DO ARTIGO 11, DA LEI 8.429/92. REVOGAÇÃO. REENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS ARTIGOS 9º E 10. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF, no julgamento do ARE 843989, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.199) fixou, dentre outras teses, a que determinada que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)”
2. Com base nas teses relativas ao Tema 1.199, o STF firmou, ainda, o entendimento de que “as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado”, bem como de que, em se tratando condenação pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no inciso I, do artigo 11, da LIA, considerando que “a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública” deve ser reformada a decisão condenatória, para “considerar improcedente a pretensão autoral”. (ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023)” 3. Conforme entendimento do STJ, “diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, ou, ainda, quando condenada a parte ré com base nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência dos pedidos formulados na inicial." (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). [...]”(AgInt no AREsp n. 2.197.290/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 4. É incabível o reenquadramento da conduta examinada nos autos nos artigos 9º ou 10, da LIA, quando, na inicial, o Ministério Público limita-se imputar ao requerido a prática de ato de improbidade administrativa previsto no inciso I, do artigo 11, da LIA, sem cogitar a possibilidade de enquadramento da conduta nos artigos 9º e 10, da Lei 8.429/92.
5. Recurso provido. (AC nº 0001788-77.2016.8.08.0038, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª C. Cível, DP 17/12/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI Nº 14.230/21 – TEMA 1.199/STF – RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO APELADO NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 – ALTERAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA – VEDAÇÃO LEGAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO – AFASTADA – MUDANÇA DE PARADIGMA QUANTO A CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE – AUTONOMIA LEGISLATIVA NA REVISÃO DAS LEIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Foi apontada expressamente pelo parquet a configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios básicos da administração, subsumida na hipótese do art. 11, I, da Lei 8.429/92. 2. A conduta supostamente praticada pelo apelado não mais está tipificada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que recebeu nova redação pela Lei nº 14.230/2021, o que obsta a sua responsabilização por ato de improbidade administrativa, na medida em que o recorrido faz jus à retroatividade da norma administrativa sancionadora mais benéfica. Precedentes. 3. Mesmo diante da possibilidade de enquadramento na ação dolosa do apelado, prevista pelo caput do art. 11 da citada lei, tal comando exige expressamente a caracterização de uma das condutas previstas pelos seus incisos. Deste modo, em virtude da vedação contida no art. 17, §10-C 1 e §10-F, inciso I, da Lei n.º 8.429/92, bem assim do disposto no artigo 329, inciso II, do CPC/15 e do princípio da estabilização da demanda, não se mostra possível a alteração da capitulação legal apresentada pelo Ministério Público em sua exordial.
4. No tocante ao argumento de que deve ser afastada a alteração legislativa por incompatibilidade com os vetores da Constituição na defesa da probidade, destaca-se que o que efetivamente ocorreu foi a mudança de paradigma do legislador quanto à configuração da improbidade administrativa, optando por descrever, no art. 11, de maneira taxativa, as condutas que se consideram ímprobas. 5. Recurso desprovido. (AC nº 0004244-08.2017.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível, DP 26/04/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. NOVA LEI. REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO I, DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RETROATIVIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, houve a revogação da disposição do artigo 11, inciso I. 2. As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal.
3. É majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza punitiva. 4. Recurso conhecido e provido, para reconhecer a improcedência do pedido de condenação por atos de improbidade administrativa a seu tempo formulado. (AC nº 0000576-51.2015.8.08.0007, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DP 22/03/2024, TJES).

A partir dessas considerações, e diante da (i) revogação expressa do inciso I do art. 11, da LIA, pela Lei 14.230/2021, que deixou de considerar típicas as condutas ali descritas, sem que outro dispositivo pudesse ser aplicado para se atestar a continuidade típico normativa da lei; e da (ii) impossibilidade de reclassificação, nesta oportunidade, dos atos tidos por ilegais imputados ao apelado, proponho o desprovimento do presente recurso de apelação, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão ministerial.

Antes de concluir, ressalto ser desnecessário tecer comentários a respeito das verbas sucumbenciais, uma vez que não houve condenação nesse sentido, tendo em vista se tratar de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

neg
o

provimento
, a fim de manter inalterada a sentença de improcedência.

É como voto.

1
Art. 17. (...). § 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.